Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. EXCEPCIONALIDADE JÁ CONSIDERADA PELO STJ CONFORME A PECULIARIDADE DO CASO. ALEGADA ENFERMIDADE. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário concretiza os princípios basilares do art. 226 da CF que visa amparar, por meio do assistencialismo, àqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social.
2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto, mas o STJ, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível.
3. Na hipótese, o apenado é classificado como asmático, portador de cardiopatia reumática grave, hipertenso, possui válvula no coração que necessita de cirurgia para substituição, mas sua saúde encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional.
4. Recurso desprovido.